Tribunal: STF
Processo: Ext 1827
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA 



    Direito internacional. Extradição. Governo da Rússia. Pedido de extradição com os documentos necessários para sua análise. Crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. Correspondência com os arts. 171, 299 e 288 do Código Penal Brasileiro. Dupla tipicidade. Não ocorrência da prescrição. Atendimento aos requisitos da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração). Compromissos expressamente assumidos pelo Estado Requerente. Artigo 96 da Lei nº 13.445/17. Deferimento do pedido de extradição.



    I. Caso em Exame



    1. Pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Rússia em desfavor do nacional russo Bagrat Tcamonikian ou Bagrat Gareginovich Tcamonikian, com base no art. 9º do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Estado Requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na Nota Verbal nº 1.358/23 e (ii) se o pedido de extradição formulado pelo Estado Requerente atende aos requisitos previstos na Lei nº 13.445/17.



     3. O extraditando é procurado para responder a processo criminal pela suposta prática do crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa (arts. sec. 2 art. 159.1 (3 crimes); sec. 3 art. 159.1 do Código Penal Russo), tipificados no Brasil, em tese, nos arts. 171, 299 e 288 do Código Penal.



    III. Razões de Decidir  



    4. O Estado Requerente possui competência para a instrução e para o julgamento dos fatos narrados nos documentos que instruem a Nota Verbal nº 1.358, pois os crimes imputados ao extraditando foram praticados em seu território (art. 83, inciso I, da Lei nº 13.445/17). 



    5. Os crimes não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, inciso VII, da Lei nº 13.445/17.  



    6. O pedido formal de extradição foi devidamente instruído pelo Estado Requerente com cópia do mandado de prisão expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, bem como do local, da data, da natureza e das circunstâncias dos fatos delituosos (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17). 



    7. O requisito da dupla tipicidade foi preenchido, uma vez que os arts. sec. 2 art. 159.1 (3 crimes); sec. 3 art. 159.1 do Código Penal Russo, que tipificam os crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa, encontram correspondência nos arts. 171, 299 e 288 do Código Penal Brasileiro.  



    8. Está presente o requisito da dupla punibilidade para os crimes de estelionato e de falsidade ideológica, haja vista que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva sob a óptica da legislação de ambos os Estados (art. 82, inciso VI, da Lei nº 13.445/17). 



    9. Acerca do crime de associação criminosa, verifica-se a prescrição segundo a legislação brasileira, visto que o prazo findou no ano de 2022, o que não impede a extradição pelos demais crimes. 



    10. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Precedentes: Ext nº 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, e Enunciado nº 421 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    11. Foram assumidos os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17.



    IV. Dispositivo e Tese  



    12. Pedido de extradição deferido, com a condição de que o Estado Requerente não execute a pena decorrente da condenação do delito de associação criminosa.